Tribunal: STF
Processo: AI 576177
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
1. A apontada violação ao princípio da legalidade, se existente
seria indireta, o que inviabiliza a admissão do recurso
extraordinário, nos termos da Súmula STF nº 636.
        2. Conforme
destacou a decisão agravada, o art. 105, III, a, da Constituição
Federal não foi prequestionado, pois sua incidência não foi abordada
 no acórdão recorrido, ao qual não foram interpostos embargos de
declaração.
                             3.  Agravo regimental
improvido.